Tribunal: TJES
Processo: 5000989-06.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Fornecimento de insumos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000989-06.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICA SANTOS DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AUTORA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO COM BIPAP PORTÁTIL E OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. CUSTO ELEVADO DAS CONTAS DE ENERGIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA E DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS SUA PROLAÇÃO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°

5000989-06.2022.8.08.0048

Recorrente: ERICA SANTOS DE SOUZA
(representada por sua avó LEONILDA BERNARDO DOS SANTOS)

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DA SERRA e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Relator:
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR -
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimados, os recorridos (MUNICÍPIO DA SERRA e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
)
apresentaram contrarrazões (ID’s 5183892 e 5183893).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ERICA SANTOS DE SOUZA
(representada por sua avó LEONILDA BERNARDO DOS SANTOS)
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que houve cerceamento de defesa;
b)
que a sentença merece ser anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito;
b)
a concessão da tutela de urgência recursal para determinar que a concessionária recorrida restabeleça o fornecimento de energia elétrica em seu imóvel;
c)
a reforma da sentença, a fim de que os entes públicos recorridos sejam compelidos a custear o fornecimento de energia elétrica em seu imóvel.

Inicialmente, em relação ao pedido de antecipação de tutela de urgência recursal (restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel), é sabido que, p
ara o deferimento do pedido postulada pela recorrente, é mister a presença e conjugação de elementos que evidenciem: i)
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
e ii) a
probabilidade do direito
.

Em uma análise perfunctória dos autos, tenho que não restou evidenciado os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, pois a parte recorrente não comprovou a suspensão do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel.

Assim, ausente um dos pressupostos cumulativos previstos no art. 300 do CPC/15,
INDEFIRO
a tutela de urgência recursal.

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa, a parte recorrente sustenta que a sentença de 1º grau merece ser anulada por ofensa ao princípio da vedação da surpresa, pois houve o julgamento antecipado da lide, após a apresentação de réplica, sem oportunizar a dilação probatória a fim de comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a sua alegada hipossuficiência financeira e inscrição no CADÚNICO, conforme asseverado na sentença.

Assim, sequer foi determinada a intimação das partes para informar se pretendiam a produção de provas ou julgamento antecipado, proferindo o juízo
a quo
sentença de imediato.

Portanto, entendo que a sentença de origem deve ser anulada, pois o juízo
a quo
não observou o princípio da não surpresa
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ERICA SANTOS DE SOUZA
(representada por sua avó LEONILDA BERNARDO DOS SANTOS)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar para reconhecer a
NULIDADE da sentença objurgada
, bem como dos demais atos processuais praticados após o comando sentencial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)